Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. CNIB. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de medidas executivas típicas e atípicas em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e INFOJUD após mais de um ano da última diligência; (ii) estabelecer se é possível nova consulta ao sistema RENAJUD após desistência expressa da penhora de veículo; (iii) verificar a possibilidade da utilização da CNIB como meio de constrição patrimonial; (iv) analisar a viabilidade da penhora de recebíveis de cartões de crédito de pessoa física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência admite a renovação das pesquisas SISBAJUD e INFOJUD quando houver lapso temporal razoável ou indícios de alteração patrimonial. No caso, o último pedido ocorreu há mais de três anos, justificando nova diligência.
2. A penhora de veículo via RENAJUD foi anteriormente deferida, mas não realizada por omissão do agravante, que posteriormente desistiu da medida. Não há razão para nova tentativa de constrição sobre o mesmo bem no mesmo ano.
3. A CNIB é destinada à comunicação de indisponibilidade de bens imóveis e não se presta à pesquisa patrimonial. A busca por bens pode ser realizada diretamente nos cartórios, sem necessidade de intervenção judicial.
4. A penhora de recebíveis de cartões de crédito é admitida quando o executado exerce atividade empresarial. No caso, trata-se de pessoa física sem indícios de atividade comercial, tornando a medida inadequada e desproporcional.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a realização de buscas ao sistema SISBAJUD e INFOJUD.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.807.798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/08/2019; STJ, REsp no 1.408.367/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014; TJDFT, Acórdão no 2060285, 0719895-60.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designado: Leonor Aguena, j. 30/10/2025, DJe 13/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1857049, 0750873-88.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 02/05/2024, DJe 17/05/2024.